Tribunal: TCU
Processo: 043.707/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 447/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.707/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Yone Itoh Rangel Alonso (XXX.628.697-XX); Janiel Santos Freire (XXX.913.013-XX); Leonardo Jose de Macedo Oliveira (XXX.092.547-XX); Marcus Assis Amorim Rivera (XXX.951.305-XX); Natalia Paradelo Garcia Habib Vieira (XXX.316.421-XX); Paulo Hummel Neto (XXX.422.021-XX); Pedro Luiz Lemos de Castro (XXX.363.531-XX); Rafael Martins Pereyra (XXX.079.027-XX); Tatiane Martins Pereira (XXX.708.006-XX); Valeria dos Reis Cardoso (XXX.238.603-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.